Tribunal: STJ
Processo: 0111985-63.2023.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3119200 - RJ(2025/0468613-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: DELLMAR TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS
: VITOR LOMBA SANT' ANNA - ES014718
MARCELA SEIDEL ALBUQUERQUE - ES015328
LEONARDO CUNHA DO AMARAL - ES017946
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: ELISA PONTES DE OLIVEIRA CARLETTI
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
FISCAL. EXECUÇÃO. NULIDADE. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de embargos à execução
fiscal, objetivando a extinção da execução em face da nulidade do título
que embasa a execução. Na sentença, julgaram-se improcedentes os
embargos. No Tribunal
, a sentença foi mantida. O valor da causa foi
a quo
fixado em R$ 103.098,81 (cento e três mil, noventa e oito reais e oitenta e
um centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56333788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 04/05/2026 08:01:57
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 56c2d19f-7105-4fb5-83e3-97a75b27570d

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
23/04/2026 29/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56333788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 04/05/2026 08:01:57
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 56c2d19f-7105-4fb5-83e3-97a75b27570d

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3119200 - RJ(2025/0468613-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: DELLMAR TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS
: VITOR LOMBA SANT' ANNA - ES014718
MARCELA SEIDEL ALBUQUERQUE - ES015328
LEONARDO CUNHA DO AMARAL - ES017946
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: ELISA PONTES DE OLIVEIRA CARLETTI
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
FISCAL. EXECUÇÃO. NULIDADE. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de embargos à execução
fiscal, objetivando a extinção da execução em face da nulidade do título
que embasa a execução. Na sentença, julgaram-se improcedentes os
embargos. No Tribunal
, a sentença foi mantida. O valor da causa foi
a quo
fixado em R$ 103.098,81 (cento e três mil, noventa e oito reais e oitenta e
um centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55395437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:29
Código de Controle do Documento: e5d38722-a9dc-47b7-a4d1-12305fc3f440

O recurso especial foi interposto no TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. EXECUÇÃO
FISCAL. TRANSPORTE DE MERCADORIAS COM DOCUMENTAÇÃO FISCAL
INIDÔNEA. NULIDADE DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE
CERTEZA E LIQUIDEZ. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE JUNTADA DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.
CASO EM EXAME
(1) A empresa DELLAMAR TRANSPORTES LTDA. interpõe apelação cível contra
sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal ajuizados em face do
Estado do Rio de Janeiro, visando à declaração de nulidade da Certidão de Dívida Ativa no
9, sob alegação de omissão de elementos essenciais no título e ausência de
2014/013.601-
cópia do processo administrativo;
(2) A sentença reconheceu a regularidade formal da CDA e aplicou o entendimento
legal e jurisprudencial de que o título goza de presunção de certeza e liquidez, cabendo ao
devedor desconstituí-la por meio de prova inequívoca, o que não se verificou no caso.
QUESTÕES EM DISCUSSÃO
(3) Há duas questões em discussão: (i) validade formal da Certidão de Dívida Ativa,
em especial quanto à indicação dos fundamentos legais e elementos exigidos por lei; (ii)
obrigatoriedade ou não da juntada do processo administrativo à inicial da execução fiscal.
RAZÕES DE DECIDIR
(4) A CDA apresentada atende aos requisitos formais exigidos pelo
do CTN
art. 202
e pelo
o, §§ 5o e 6o, da
contendo a qualificação do devedor, valor da
art. 2
Lei no 6.830/1980,
dívida, origem e natureza do crédito, fundamentos legais da cobrança, número do processo
administrativo e demais elementos necessários à identificação do débito;
(5) A jurisprudência consolidada do
bem como a Súmula no 125 desta
TJ/RJ,
Corte, dispensa a juntada do processo administrativo para a validade do título
executivo fiscal, sendo suficiente a indicação dos elementos essenciais na CDA;
(6) A CDA goza de presunção relativa de certeza e liquidez, nos termos dos arts. 3o da
e 204 do CTN, competindo ao devedor o ônus da prova quanto à
Lei no 6.830/1980
nulidade alegada, nos termos do
I, do
ônus do qual a apelante não se
art. 373,
CPC/15,
desincumbiu;
(7) A alegação de cerceamento de defesa não prospera, uma vez que a CDA permitiu
o exercício do contraditório e da ampla defesa e não restou demonstrado qualquer vício
formal que comprometa a higidez do título;
(8) A majoração dos honorários de sucumbência é devida em razão do desprovimento
do recurso, nos termos do
§11, do
art. 85,
CPC/15.
DISPOSITIVO E TESE
(9) Recurso desprovido.

O acórdão recorrido, proferido pela Quarta Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, enfrentou a controvérsia relativa à
Documento eletrônico VDA55395437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:29
Código de Controle do Documento: e5d38722-a9dc-47b7-a4d1-12305fc3f440

regularidade formal da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e à necessidade de juntada do
processo administrativo, mantendo a improcedência dos embargos à execução fiscal e
negando provimento à apelação.
A recorrente interpôs Recurso Especial com fundamento no
III,
art. 105,
alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal.
A decisão de admissibilidade do Recurso Especial, proferida pelo Terceiro
Vice-Presidente, inadmitiu o recurso por três fundamentos centrais. Primeiro, não
cabimento do REsp quanto à alegada violação a dispositivos constitucionais (arts. 5o,
LIV e LV,
), reafirmando que a competência para exame de matéria constitucional
CF/88
é do Supremo Tribunal Federal, à luz do
III, da
Segundo, incidência do
art. 105,
CF/88.
óbice da
ante a pretensão de reexame de matéria fática para infirmar a
Súmula 7/STJ,
conclusão de que a CDA atende aos requisitos legais. Terceiro, prejudicialidade do
dissídio jurisprudencial, também por força da
ausente similitude fática
Súmula 7/STJ,
com os paradigmas.
Contra a inadmissão, foi interposto Agravo em Recurso Especial (art. 1.042 do
, arguindo tempestividade (fls. 312-313) e impugnando, de forma específica,
CPC/2015)
os óbices aplicados.
Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.

VOTO
No recurso especial a parte recorrente apresenta as seguintes alegações:
[...]
Por fim, verifica-se que a CDA atacada acumula, de forma irregular, duas
penalidades sobre o mesmo fato: (i) a multa por infração material (suposta falta de
recolhimento do ICMS) e (ii) a multa por infração formal (ausência ou irregularidade do
documento fiscal).
Documento eletrônico VDA55395437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:29
Código de Controle do Documento: e5d38722-a9dc-47b7-a4d1-12305fc3f440

Essa duplicação punitiva configura clara violação ao princípio do non bis in idem,
vedado pelo
do CTN, bem como pela jurisprudência pacífica do Superior Tribunal
art. 112
de Justiça.
[...]
No entanto, para que seja dotada de presunção relativa de certeza, liquidez e
exigibilidade, conforme exige o
do Código Tributário Nacional, é imprescindível
art. 204
que atenda aos requisitos estabelecidos tanto na legislação federal (CTN e Lei de Execuções
Fiscais) quanto na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
[...]
Ressalte-se, ainda, que o v. acórdão recorrido incorre em erro de direito ao aplicar
equivocadamente a legislação federal pertinente à validade do título executivo fiscal. O
Tribunal a quo, ao admitir como válida uma CDA desprovida de indicação do fato gerador e
de seu fundamento normativo, contraria frontalmente o disposto no
III e V, do
art. 202,
CTN, e §5o do
o da LEF, bem como ignora a interpretação pacificada pelo STJ sobre
art. 2
tais dispositivos.
[...]
A manutenção da CDA com base nessa cobrança configura erro de interpretação e
aplicação da legislação federal, notadamente do
§1o, do CTN3, que veda a
art. 161,
aplicação de juros de mora superiores àqueles fixados para os débitos da Fazenda Nacional.
Além disso, ao reconhecer como válidos os encargos abusivos previstos na legislação
estadual, o v. acórdão recorrido incorre em erro de direito ao afastar, sem qualquer
fundamentação plausível, a aplicação do entendimento vinculante do STF, cuja observância
se impõe a todos os órgãos do Poder Judiciário, nos termos do
III, do Código de
art. 927,
Processo Civil.
[...]

Verifica-se no Acórdão proferido na Corte de origem os seguintes
fundamentos:
[...]
Ademais, ao contrário do que alega o apelante, não se faz necessária a juntada aos
autos do processo administrativo que deu azo à CDA ora impugnada, uma vez que o título,
após sua consolidação, goza dos atributos de liquidez e certeza (art. 3o da LEF e
do
art. 204
CTN), competindo ao
o ônus de ilidir tais presunções, do qual não se
executado/apelante
desincumbiu, por força do
I, do CPC.
art. 373,
[...]
Sobre a vexata questio, tem-se o entendimento consolidado desse Eg. Tribunal de
Justiça, o qual dispensa a exigência de que a Fazenda Pública junte aos autos a cópia do
procedimento administrativo em sede de execução fiscal.
[...]
Por isso tudo, não prospera a alegação de ausência de correta indicação do
fundamento legal no título executivo, tampouco a de impedimento ao exercício do direito de
defesa do
razão pela qual se afasta a arguição de nulidade da CDA.
executado/apelante,
[...]
Documento eletrônico VDA55395437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:29
Código de Controle do Documento: e5d38722-a9dc-47b7-a4d1-12305fc3f440

A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de encontro às
convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no conjunto probatório
a quo
constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos
legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos
fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na
hipótese o enunciado n. 7 Súmula do STJ.
Quanto à alegada divergência jurisprudencial, verifico que a incidência do
Óbice Sumular n.
impede o exame do dissídio, na medida em que falta identidade
7/STJ
entre os paradigmas apresentados.
Nesse sentido, destaco:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. OMISSÃO.
1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado, nos termos do disposto no
do
art. 1.022
CPC/2015.
2. Há necessidade de integrar o acórdão embargado para acrescentar que o não
conhecimento do recurso especial quanto à alínea "a", em face da incidência da Súmula 7 do
STJ, também impede a análise da divergência jurisprudencial, notadamente quando o
dissídio estiver amparado na mesma legislação federal indicada como violada.
3. Quanto aos demais pontos, não há no acórdão nenhuma situação que dê amparo ao
recurso integrativo.
4. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.
(EDcl no AgInt no
Rel. Ministro GURGEL DE FARIA,
AREsp 864.923/SC,
PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe
22/03/2021,
06/04/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 7.
VIOLAÇÃO DE ENUNCIADO DE SÚMULA. INVIABILIDADE. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
(...)
4. Pacífica a jurisprudência desta Corte de que a incidência do enunciado 7 da
Súmula do STJ impede o exame de dissídio jurisprudencial, na medida em que falta
identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a
situação fática do caso concreto.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA
REsp 1819017/RO,
TURMA, julgado em
DJe
09/03/2021,
22/03/2021)

Documento eletrônico VDA55395437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:29
Código de Controle do Documento: e5d38722-a9dc-47b7-a4d1-12305fc3f440

Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado,
nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se
art. 85,
aplicáveis: i. os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal;
ii. a concessão de gratuidade judiciária.
Agravo em recurso especial conhecido.
Recurso especial não conhecido.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55395437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:29
Código de Controle do Documento: e5d38722-a9dc-47b7-a4d1-12305fc3f440

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.119.200 / RJ
Número Registro: 2025/0468613-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00347067920158190001
01119856320238190001
1119856320238190001
202524512774
347067920158190001
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DELLMAR TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS
: VITOR LOMBA SANT' ANNA - ES014718
MARCELA SEIDEL ALBUQUERQUE - ES015328
LEONARDO CUNHA DO AMARAL - ES017946
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : ELISA PONTES DE OLIVEIRA CARLETTI
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - ANULAÇÃO DE DÉBITO
FISCAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
23/04/2026
29/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA56313119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:42:49
Código de Controle do Documento: e9585ded-2e2d-4718-a245-db6101a097e6

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:42:49
Código de Controle do Documento: e9585ded-2e2d-4718-a245-db6101a097e6